Tribunal: TJSP
Processo: 1023476-38.2023.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência - Acórdão que acolheu o recurso do embargante para julgar improcedente a ação, mas deixou de se manifestar sobre a revogação da tutela anteriormente concedida na origem – Recurso acolhido para sanar a omissão apontada.